Tribunal: TJBA
Processo: 0501102-45.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501102-45.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRAM A MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0501102-45.2015.8.05.0103, procedente a demanda, deixando de condenar o Estado da Bahia no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2 - Impõe destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, exceto quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. Neste sentido é o que preconiza a Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." 3 - Nestas condições, verifica-se a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, notadamente por ter litigado contra o Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 4 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0501102-45.2015.8.05.0103, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.